Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014920-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SELENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 007.925.021-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA - CPF: 458.538.781-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - CPF: 021.192.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE
–

TUTELA DE URGÊNCIA –
COBERTURA DO PLANO
– REQUISITOS PREENCHIDOS –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA – DEMONTRADOS
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (
Home
Care
), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 154462670 –
autos de origem PJE No 1000794-24.2024.8.11.0020
) pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia-MT, que deferiu o pedido de a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, custeie todas as despesas decorrentes do fornecimento de
home
care
.

Aduz que não houve comprovação da imprescindibilidade do
home
care

mais sim de um cuidador domiciliar;

Afirma que o termo
home
care
, foi adotado e é utilizado como sinônimo de internação hospitalar, de forma complexa que venha substituir uma internação hospitalar, ou seja trazer para o ambiente domiciliar a estrutura de um hospital. Por sua vez, é possível definir como assistência domiciliar alguns serviços prestados no ambiente hospitalar, de conformidade com a necessidade de cada paciente, exemplo serviços de fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapia e enfermagem, com visitas médicas, porquanto não é necessário montar uma estrutura Hospitalar, mas apenas oferecer serviços um ou outra de assistência, como oxigênio, soro, entre outros. No caso dos autos, a agravada necessita de cuidados pessoais e domésticos, ou seja, não nec
essita de internação hospitalar.

Sustenta que o caso da agravada, SELENA VIEIRA DA SILVA, foi classificado alto grau 4, pois
a mesma
precisa de cuidados para banhar, vestir, ir ao banheiro,
sentar
e alimentar, mas de complexidade baixa, pois inexiste qualquer necessidade de uma estrutura hospitalar. Em outras palavras, há necessidade de cuidadores em razão do grau de dependência, mas estes serviços não são obrigações das operadoras de planos de Saúde, nem mesmo do Estado, são dos entes familiares;

Argumenta, ainda, que não resta quaisquer dúvidas que o pedido do MPE não possui os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, pois, está demonstrado que o perigo de dano aludido, não tem amparo e cabimento algum, vez que sendo necessário, a agravada poderá obter a internação hospitalar e todos os procedimentos, tais como:
fonoterapia
, fisioterapia, nutricionista e avaliação médica que lhe são de direitos nas redes credenciadas e conveniadas;

Defende, por fim, que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a autarquia federal toda de autonomia administrativa para regulamentar, normatizar e controlar as atividades de Saúde suplementar de todos os planos de Saúde, informa no parecer a não obrigatoriedade das operadoras em fornecer a internação domiciliar.

Po
r estas razões, buscou
a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar defe
rida, até o deslinde da demanda, e, ao final, postula que
seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.

Tutela recursal indeferida em ID.
217674669
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
223170183
, pelo desprovimento do recurso
.

Por sua vez, a Procuradora-Geral de Justiça emitiu parecer em ID.
223170183
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 154462670 –
autos de origem PJE No 1000794-24.2024.8.11.0020
) pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia-MT, que deferiu o pedido de a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, custeie todas as despesas decorrentes do fornecimento de
home
care
.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que
não
há comprovação da imprescindibilidade do
home
care
, não existindo nos autos elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, de modo que merece reforma.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
S

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da paciente.

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o). É o que prevê a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Na presente demanda, verifica-se que a paciente necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I –
de
emergência, como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.

O laudo médico colacionado aos autos no documento de id 154415643 (pág. 06) explicita a urgência na continuidade do procedimento, uma vez que
a mesma
é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito, a fim de se evitar o agravamento do quadro clínico. Portanto, sendo o(a) paciente usuário(a) do plano de saúde e estando em
dias
com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em interrupção do fornecimento do tratamento.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e
determino
que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, custeie todas as despesas decorrentes do fornecimento de home
care
, conforme prescrição médica (154415643, pág. 06), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

A cobertura de tratamento pelo regime domiciliar está amparada na Súmula no 90 deste E. Tribunal: "Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de 'home
care
', revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer".

Ainda sobre o tema, não há que falar em exclusão de cobertura por falta de previsão no rol da ANS. Isso porque não se trata propriamente de novo tratamento que necessitasse de previsão no Rol da ANS, mas de procedimentos que são prestados em internação hospitalar, cobertos no contrato, apenas prestados no ambiente domiciliar.

Na obrigação de prestar o home
care
se incluem os equipamentos, insumos e medicamentos necessários para garantir a efetiva assistência médica, tal como seria fornecido no ambiente hospitalar.

Nesse sentido já teve oportunidade de julgar o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2.
O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home
care
(internação domiciliar).
3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar.
Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home
care
, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.) – Grifo Nosso

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. CAMA HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1."
A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os
EREsp
no 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência
"(
AgInt
no
AREsp
2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022). 2."A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"( REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 1.994.361/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.) – Grifo Nosso

No mesmo sentido, é vasta a jurisprudência hodierna desta
Eg
. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento
para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura. Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (Home
Care
), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada
(art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ -
AgRg
no
REsp
1014906/MA). No que se refere à quantificação dos danos morais, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. (TJ-MT - AC: 10043065920188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023) – Grifo Nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará
efetiva cobertura.
Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (Home
Care
), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação
. Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015). Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJ-MT - EMBDECCV: 10043065920188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023) – Grifo Nosso

A controvérsia, portanto, cinge quanto a necessidade de internação hospitalar na modalidade
Home
Care
ou mera assistência domiciliar.

Segundo narra a agravante, a recorrida teve seu caso administrativamente classificado como sendo alto grau 4, porém, de complexidade baixa, pois ela precisa de cuidados para banhar, vestir, ir ao banheiro,
sentar
e alimentar, sendo que inexiste qualquer necessidade de uma estrutura hospitalar.

Pelo que se depreende dos autos, a agravada é portadora de paralisia cerebral (CID 10: G80), também chamada de encefalopatia crônica e não progressiva, sendo que os relatórios médicos apontam a necessidade do acompanhamento intensivo da paciente, pois demanda auxílio para qualquer atividade (cuidados pessoais, alimentação, manejo de objetos).

Outrossim, também é portadora de epilepsia (CID G40), causada pela emissão irregular de sinais, descargas ou impulsos elétricos dos neurônios, condição que pode ocasionar os chamados “ataques epiléticos”, caracterizado por crises
convulsivas que envolvem espasmos e contrações musculares em todo o corpo, salivação excessiva e respiração ofegante.

Em relação as condições vivenciadas pela agravada em decorrência das enfermidades que lhe acometem, consta nos autos Relatório Médico elaborado pelo Dr. Rafael Joviano (ID. 154415643 - Pág. 6), indicando que a agravada carece de auxílio 24 (vinte e quatro) horas, a paciente é completamente dependente e necessita de monitoramento para uso de medicações e necessidades básicas, além de atualmente se alimentar por Gastrostomia, sendo que a doença tem caráter crônico, progressivo e irreversível.

Em que pese o referido relatório de fato não seja especifico quanto a necessidade de fornecimento de
Home
Care
ou apenas assistência domiciliar, guarda razão o doutor representante do MPE ao afirmar que a providência de cuidados integrais é essencial à digna existência da jovem, especialmente em razão dos familiares que despendem os cuidados serem acometidos por graves problemas de saúde, posto que em um momento de crise, a paciente pode vir a se lesionar gravemente caso não haja amparo imediato, por possuir estrutura corpórea extremamente frágil e ser portadora de epilepsia.

Desse modo, ainda que relevante a discussão pretendida pela agravante quanto a divergência em relação as reais necessidades da agravada, entendo que a determinação do âmbito do
home
care
poderá ser discutida nos autos principais, com o devido contraditório e realização de perícia médica, mas, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o provimento liminar.

Isso porque, há razoável plausibilidade do direito invocado pela agravada, bem como caracterizado o periculum in mora, em razão do risco à vida/bem-estar caso não seja devidamente prestado o serviço de Home
Care
.

Por fim, como bem pontuado pelo juízo de origem, a decisão liminar é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda, os valores despendidos com o home
care
poderão ser ressarcidos pela usuária, reversibilidade esta que não se verifica sob a perspectiva dela, pois impossível
reverter eventual agravamento do estado de saúde decorrentes da negativa de assistência domiciliar.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024